Tribunal: TJBA
Processo: 8045466-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045466-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE:UP EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA e outros (3) Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES AGRAVADOS: CARLOS EDUARDO SALES MAIA e outros (4) Advogado(s): MARCO AURÉLIO DE CASTRO JÚNIOR ACORDÃO AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO EX OFFICIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTES. RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS COMPLEMENTARES, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA CAUSA HOSTILIZADO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURAÇÃO. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ATO OBJETIVAMENTE INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RESSALVA UNILATERAL DA PARTE SEM APTIDÃO PARA AFASTAR OS EFEITOS JURÍDICOS DO PRÓPRIO ATO PRATICADO. AUSÊNCIA DE MEDIDA PROCESSUAL IDÔNEA PARA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno, ID 98370425, no agravo de instrumento n. 8045466-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravantes e agravados, os litigantes acima referidos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.